Tribunal: TJDFT
Processo: 0707816-42.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707816-42.2022.8.07.0004 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIRAMAR FERREIRA APELADO: CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA D E S P A C H O MIRAMAR FERREIRA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 53706497. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator